Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707878-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO SPAZIO BOULEVARD TAGUATINGA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Débito condominial - Alegada Nulidade de Citação - Indeferimento RAFAEL CARVALHO DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, o qual indeferiu o pedido de nulidade de citação. Para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Analiso o direito alegado. Em suas razões recursais (ID 44329873), sustenta que não residia no imóvel onde a correspondência foi entregue, sendo inaplicável o parágrafo 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil. Alega ter cientificado o Condomínio agravado sobre a venda do imóvel para o Sr. André Matiolli, em 11/08/2014, atual proprietário do imóvel. Inicialmente, destaco inexistir comprovação de que o Condomínio foi devidamente cientificado acerca de eventual mudança de endereço do recorrente e da promessa de compra e venda entre o agravante e o Sr. André Matiolli, que alega ser o atual proprietário. Aliás, o simples encaminhamento de e-mail com processo judicial em anexo entre o agravante e outro terceiro (no caso, Sr. Valmir Alves de Oliveira) não tem o condão de afastar a responsabilidade do proprietário pelos encargos condominiais ou sequer modificar seu endereço. Não há comprovação alguma de transferência do bem e sua cadeia dominial. A responsabilidade do proprietário pelo débito condominial é pacífica no entendimento jurisprudencial: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. DOMÍNIO PLENO. VENCIMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, conforme previsto no art. 8°, "a" da Convenção de Condomínio, bem como no art. 1.336, I do Código Civil e no art. 12 da Lei 4.591/1965. 2. Segundo reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem, ou seja, é obrigação "própria da coisa", ou, melhor, assumida "por causa da coisa". Assim, por se tratar de obrigação que decorre da titularidade de um direito real sobre o imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai, por excelência, sobre o proprietário da unidade imobiliária, podendo, ainda, estender-se a outros sujeitos que tenham relação jurídica material com o imóvel e que sobre ele exerçam algum dos aspectos da propriedade, a exemplo de promissórios compradores, locatários e arrendatários. (...)" (Acórdão 1377330, 07145773520218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021.) Por outro, caso se reconheça a compra e venda entre o agravante e terceiro, a fim de ser mitigada a responsabilidade do proprietário, é fato que a desídia do comprador em regularizar a transferência do bem não pode prejudicar o Condomínio credor, uma vez que a "inércia da parte agravada e do vendedor em promover tal registro acaba maculando os interesses da coletividade condominial (art. 1.336, inciso I, do Código Civil), que, conseguintemente, suporta os custos de manutenção comuns aos condôminos." (Acórdão 1655277, 07252773920228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023.) Nesta toada, o título executivo é plenamente válido, uma vez que o agravante figura como proprietário do imóvel, consoante certidão acostada aos autos (ID 44329878, p. 50/52). Eventual valor pago pode ser plenamente cobrado dos terceiros, a título de sub-rogação. Para além, a citação foi realizada no endereço do proprietário do bem, inexistindo comprovação de que reside em outro lugar. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator